Tribunal: TJES
Processo: 0022056-30.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022056-30.2013.8.08.0048
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: SALGUEIRO CONSTRUCOES S.A
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0022056-30.2013.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: SALGUEIRO CONSTRUCOES S.A

Advogados do(a) APELADO: RICARDO FERNANDES MAGALHAES DA SILVEIRA - RJ087849, FABRICIO SANTOS TOSCANO - ES11609-A, DANIEL CHERNICHARO DA SILVEIRA - ES18671-A

VOTO

Conforme relatado,
o
a
gravante
r
equer a reconsideração da decisão monocrática
quanto à majoração dos honorários recursais, uma vez que o então apelado não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

Em que pese tal alegação, é cabível a majoração dos honorários prevista no § 11, do art. 85, do CPC, mesmo quando não apresentadas as contrarrazões.
A
sucumbência recursal surgiu para evitar a interposição de recursos de forma reiterada.

A propósito, nesse sentido:

É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado. STF. Plenário. AO 2063 AgR/CE , rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgado em 18/5/2017 (Info 865).

Em tempo
, vale destacar que os advogados constituídos pelo então apelado, ora agravado, não foram devidamente intimados para apresentar contrarrazões – por equívoco da intimação realizada pelo Cartório -.
No entanto, como não houve prejuízo,
desnecessária a reabertura do respectivo prazo.

Diante de tais razões, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

EMENTA:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. CABÍVEL MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES. RECURSO DESPROVIDO.
1.
É
cabível a majoração dos honorários prevista no § 11, do art. 85, do CPC, mesmo quando não apresentadas as contrarrazões.
A
sucumbência recursal surgiu para evitar a interposição de recursos de forma reiterada.
2.
A propósito, nesse sentido:
É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta pelo advogado. STF. Plenário. AO 2063 AgR/CE , rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgado em 18/5/2017 (Info 865).
3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.